Tribunal: TJES
Processo: 5007141-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007141-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: SINDICATO RURAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Cabe ao juiz, ao decidir pela inversão do ônus probatório, fundamentar a decisão, demonstrando com clareza a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC.

2)
Restando demonstrada a assimetria técnica e informacional existente no contrato de prestação de serviços de telefonia, justifica-se a inversão do ônus probatório
.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de
decisão
que
, em sede de ação
de rescisão contratual
,
determinou
a inversão do ônus da prova
,
na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC.
.

Os

contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado de primeira instância na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. É de se conferir:

“
Trata-se de Ação de Rescisão Contratual proposta por
SINDICATO RURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos, nos termos da petição inicial de ID 18661852, instruída com os documentos em anexo.

Afirma o requerente que firmou contrato com a requerida para prestação de serviço de telefonia aos seus filiados, sendo o último datado de 24/08/2018.

Ocorre que, em razão da não possuir mais interesse em manter o plano pós-pago, contatou a empresa requerida para efetuar o cancelamento, o qual foi negado, tendo como via reflexa a coação do requerente a pagar multa de fidelidade.

Alega, ainda, que mesmo o último contrato assinado há 04 (quatro) anos, ao final de cada contrato a empresa requerida elabora novo contrato de adesão com previsão de novo prazo de fidelidade, razão pela qual pretende a concessão da tutela, visando a suspensão do referido contrato.”

Ora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao juiz, ao decidir pela inversão do ônus probatório, fundamentar a decisão, demonstrando com clareza a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. [...] 3.
O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
. 4.
A expressão "a critério do juiz" não põe a seu talante a determinação de inversão do ônus probatório; apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com a avaliação do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor
. [...] 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 773.171/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 15/12/2009)

No caso dos autos, a juíza
a quo
justificou adequadamente a decisão impugnada ao destacar a
“
[...]
vulnerabilidade da parte autora no caso concreto, sendo tecnicamente hipossuficiente para a produção de provas, na forma do art. 6º, VIII, Lei 8.078/90 e do art. 373, §1º, CPC.”

De fato, mesmo no momento em que o feito se encontra, é possível concluir pelos elementos fático-probatórios que a agravada se apresenta em condição de
vulnerabilidade técnica
em relação à recorrente, que detém mais condições para comprovar a regularidade do serviço prestado.

Nesse contexto, está a decisão de primeira instância em conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC, está ancorada na
assimetria técnica
e informacional existente entre as partes em litígio. Ou seja, s
omente pelo fato de ser o consumidor vulnerável, constituindo tal circunstância um obstáculo à comprovação dos fatos por ele narrados, e que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova, é que se excepciona a distribuição ordinária do ônus
”. (REsp 720.930/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009).

Por conseguinte, a agravante não logrou demonstrar a relevância da fundamentação expendida (
fumus boni iuris
), tampouco o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões